Tribunal: TJSP
Processo: 1121252-56.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA QUE UTILIZAVA COMO BASE DE CÁLCULO "UNIDADE DE SERVIÇO" "US"- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA QUE UTILIZAVA COMO BASE DE CÁLCULO "UNIDADE DE SERVIÇO" "US"- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM PARCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO.